Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-25.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DE MÉRITO. PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS. AUSÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. DEFEITO NO PRODUTO. AIRBAGS. CINTO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. VÁRIAS DILIGÊNCIAS. INÉRCIA DA AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça, quando a impugnação não vem acompanhada de elementos concretos que comprovem a mudança na capacidade financeira do beneficiário.
2. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal.
3. Não há violação aos princípios da inafastabilidade de jurisdição e do direito de petição ante a inércia da parte autora que deixou de cumprir a determinação de emenda à inicial.
4. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
5. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade.
6. Recurso conhecido e não provido.